Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729841-27.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ALISSON ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO” ajuizada por ALISSON ALVES DE SOUZA: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta no dia 19/07/2022 por Alisson Alves de Souza em face do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). Em suma, o objeto de discussão do presente caso consiste em saber se o autor ostenta condições médicas e físicas para exercer o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), na forma da legislação de regência e do Edital que regulamenta o certame. O requerente formulou pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, o qual foi indeferido pelo Juízo por meio da decisão interlocutória de id. n.o 131832771, a qual foi prolatada no dia 20/07/2022. Os requeridos apresentaram as respectivas contestações (ids n.o 136504958 e n.o 135121890). Houve réplica (id. n.o 139441283). Concluída a etapa de saneamento do feito, deu-se início à fase instrutória. Vale dizer que no presente caso, o Juízo concluiu no sentido da necessidade de produção da prova pericial. No dia 24/05/2023, o douto perito anexou o laudo médico decorrente do exame pericial. No referido documento, nota-se que o perito inferiu que “Apesar das alterações encontradas em exames de imagem, elas não geram significado clínico atual no periciado a ponto de inativar sua participação no referido cargo pretendido, não havendo enquadramento direto com o edital.” (id. n.o 159730291, p. 10). Em seguida, observando o disposto no Dispositivo da decisão interlocutória de id. n.o 151003960, o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) franqueou às partes a oportunidade de se manifestarem acerca do conteúdo da prova pericial (id. n.o 160119809). Paralelamente a isso, no dia 07/06/2023, o demandante apresentou novo pedido de tutela provisória de urgência incidental, “(...) para que seja determinada a aplicação das provas, para as fases subsequentes, ao candidato comprovadamente apto por perícia judicial, do concurso público destinado ao provimento de cargos de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal.” (id. n.o 161407216, p. 3). Visando compor o contexto conflituoso entre a prioridade de análise do pedido de tutela provisória de urgência e o direito à ampla defesa que favorece os requeridos, o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 162472425, por meio do qual intimou os demandados para se manifestarem no prazo de 48 horas. O Distrito Federal e o CEBRASPE se pronunciaram tempestivamente e de forma fundamentada (ids. n.o 162859619 e n.o 163109068), ambos no sentido do indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Os autos vieram conclusos no dia 26/06/2023. É o relatório. Passo a decidir. O Código de Processo Civil regulamenta os pressupostos de concessão da tutela provisória da seguinte forma: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. (...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando-se minudentemente os autos, especialmente o laudo anexado pelo perito André Luis Giusti (CRM/DF n.o 18.218), percebe-se que o cenário que conduziu o Juízo a indeferir a pretensão de tutela antecipada do autor (em meados de julho do ano passado) não é mais o mesmo. No documento de id. n.o 159730291, nota-se que o perito consignou que o candidato Alisson Alves de Souza goza de boa saúde ortopédica, de sorte que não se encontra acometido de quaisquer limitações físicas para o exercício do cargo de Escrivão da PC-DF. Vale agregar que as manifestações do Distrito Federal e do CEBRASPE foram um tanto quanto genéricas, na medida em que os requeridos teceram considerações sobre a interpretação dos exames na região da coluna, sem, contudo, imergir na condição clínica e de saúde de Alisson Alves de Souza, asseverando se o requerente pode ou não, concretamente, exercer a função pública disponibilizada pelo Estado através do concurso da PC-DF. Sendo assim, conclui-se (ainda em juízo de cognição sumária) que, aparentemente, o autor logrou atender aos pressupostos indicados no item 13 do Edital n.o 1 – PCDF, de 03/12/2019, de modo a fazer jus a se submeter a etapa subsequente do certame em questão, qual seja a prova de capacidade física (cuja natureza é eliminatória, sob a responsabilidade da banca organizadora do concurso). Demonstrada a verossimilhança das circunstâncias de fato e a plausibilidade jurídica do pedido, é imperioso reconhecer que o presente caso passou a conter elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Outrossim, o pleito do requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “a demora da resposta jurisdicional, considerando a necessidade da prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode gerar ao candidato risco de preterição e deverá esperar ainda mais para conseguir prosseguir com as fases subsequentes que fora impedido de concluir pela conduta ilícita da banca examinadora, que, se não tivesse se comportado de tal forma, o candidato já estaria participando do CFP.” (id. n.o 161407216, p. 2-3). Do mesmo modo, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá (re)publicar ato que confirma a eliminação do autor. Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato Alisson Alves de Souza como “inapto” para seguir concorrendo a uma das vagas em disputa no âmbito do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF, de 03/12/2019, bem como para determinar que o Distrito Federal e o CEBRASPE diligenciem, no prazo de 10 dias úteis, a reinserção de Alisson Alves de Souza (CPF n.o 052.101.471-93; inscrição n.o 10025388) no rol de candidatos habilitados para o Teste de Aptidão Física do concurso da Polícia Civil do DF, na qualidade de “candidato sub judice”. Diligencie-se, COM URGÊNCIA, a intimação dos demandados para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça. Visando facilitar o ato de comunicação processual, consigno que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. Intime-se o autor para ciência. Aguarde-se o transcurso do prazo que o Distrito Federal dispõe para se manifestar acerca do laudo de id. n.o 159730291. Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se IMEDIATAMENTE.” O Agravante afirma (i) que o Agravado foi declarado inapto e eliminado do certame na etapa de avaliação médica, nos termos dos subitens 13.7.3.1 e 13.7.4.1 do edital; (ii) que qualquer discordância com o edital deve ser objeto de impugnação oportuna; (iii) que os laudos médicos apresentados não infirmam as conclusões da junta médica oficial; (v) que a avaliação médica, realizada com a supervisão da PCDF, objetiva verificar a compatibilidade da saúde do candidato com as funções do cargo; (vi) que o Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo, alterando os critérios de avaliação e seleção do concurso público; (vii) que a decisão que concluiu pela inaptidão do Agravado foi motivada e pautada exclusivamente na análise dos exames e laudos médicos apresentados pelo próprio Agravado; (viii) que a perícia judicial foi realizada por um único médico e com base no relato do próprio Agravado; (ix) que a avaliação feita pela banca examinadora foi promovida por junta médica especializada em concurso público e supervisionada pela PCDF; (x) que o médico que realizou a perícia judicial não conhece as funções a serem desenvolvidas no cargo; (xi) que o atendimento ao pleito de candidatos que não cumprem as disposições editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário; e (xii) que o retorno e a permanência de candidato devidamente eliminado no certame, em especial no Curso de Formação Profissional, geram dano irreversível para os cofres públicos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 49315940 e 49315944). É o relatório. Decido. A tutela provisória requerida in limine litis foi indeferida pela decisão de ID 131832771 (autos de origem) e mantida no Agravo de Instrumento 0724528-22.2022.8.07.0000, cujor acórdão tem a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE ATESTADA POR JUNTA MÉDICA. AVALIAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se o laudo médico particular apresentado pelo autor da demanda não se sobrepõe, no plano da cognição sumária, à avaliação realizada por junta médica em conformidade com o edital do concurso público, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade da sua eliminação devido à condição incapacitante diagnosticada. II. Não se pode concluir pela probabilidade do direito do autor e, por conseguinte, deferir tutela de urgência para assegurar sua continuidade no concurso público, na hipótese em que as provas dos autos, no estágio inicial da demanda, não são aptas a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo de eliminação praticado em consonância com o edital, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07245282220228070000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE 7/7/2023)” No curso da relação processual foi realizada perícia (ID 159730291 dos autos de origem) que apresentou a seguinte conclusão: “Apesar das alterações encontradas em exames de imagem, elas não geram significado clínico atual no periciado a ponto de inativar sua participação no referido cargo pretendido, não havendo enquadramento direto com o edital.” Ante esse novo cenário probatório, não há como deixar de admitir a probabilidade do direito do Agravado à luz da qual foi acolhido o novo pedido de tutela de urgência, não obstante a presunção de legalidade e legitimidade do ato de eliminação. Note-se que a presunção de legalidade e legitimidade de que se reveste o ato administrativo é de natureza relativa e por isso ser superada judicialmente. Portanto, a tutela de urgência foi concedida em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil, na medida em que, no plano da cognição sumária, o estado clínico do Agravante não o incapacita para o exercício das atribuições do cargo público. Conclui-se, assim, pela manutenção da r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator